Tribunal: TCU
Processo: 000.492/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 008605/2023-21, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Bolsa no país - Fotofísica e Aplicação em Nanoescala - Universidade de São Paulo/USP (no da TCE no sistema: 1809/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7488/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Francisco Eduardo Gontijo Guimarães, inicialmente, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais disponibilizados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País Processo 309385/2009-1 , firmado entre o CNPq e o responsável, o qual possuiu como objeto o instrumento descrito como "Bolsa no país - Fotofísica e Aplicação em Nanoescala - Universidade de São Paulo/USP". Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 105.600,00, atribuindo a responsabilidade por sua devolução a Francisco Eduardo Gontijo Guimarães; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que houve a apresentação intempestiva da prestação de contas pelo responsável e que a entidade instauradora desta TCE considerou elidida a falha inicialmente verificada e concluiu pela regularidade na aplicação dos recursos federais postos à disposição do beneficiário por intermédio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País Processo 309385/2009-1 (peça 36); considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peça 37); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 40); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 000.492/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Eduardo Gontijo Guimarães (XXX.756.386-XX). 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.